Tribunal: TJSP
Processo: 1016466-32.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Compra e venda de bem imóvel. Pacto de alienação fiduciária em garantia que não foi levado a registro. Dissolução do contrato por iniciativa das adquirentes. Contrato celebrado sob a égide da Lei 13.786/18. Caso, porém, em que a retenção na forma do art. 32-A da Lei 6.766/79, de 10% do valor atualizado do contrato, importaria perda quase que total dos valores desembolsados pelo comprador,

Ementa:
Compra e venda de bem imóvel. Pacto de alienação fiduciária em garantia que não foi levado a registro. Dissolução do contrato por iniciativa das adquirentes. Contrato celebrado sob a égide da Lei 13.786/18. Caso, porém, em que a retenção na forma do art. 32-A da Lei 6.766/79, de 10% do valor atualizado do contrato, importaria perda quase que total dos valores desembolsados pelo comprador, vedada pelo art. 53 do Código de Defesa do Consumidor. Retenção autorizada conforme a orientação da Câmara, no percentual de 20% dos valores pagos pelo comprador. Retenção da comissão de corretagem, além dos 20% sobre os valores pagos, que não foi impugnada pelos autores. Sentença que, a despeito de autorizar a retenção de 20% sobre o valor pago e da comissão de corretagem, determinou a restituição de 80% do valor pago. Valores a serem retidos que, consequentemente, acarretam a obrigação de restituição inferior aos 80%. Sentença mantida, com a ressalva de que a obrigação das rés é de restituir aos autores os valores remanescentes, após a dedução da comissão de corretagem e dos 20% sobre o valor total pago. Recurso das rés parcialmente provido.